Tribunal: STF
Processo: RE 115456
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE
RESTAURANTE. ESPACO RESERVADO AOS USUARIOS PARA ESSE FIM.
SERVIÇO GRATUITO. MANOBRISTAS E SEGURANCAS. RETENÇÃO DE CHAVES.
RELEVÂNCIA ACOLHIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE, ORIUNDO DO MESMO TRIBUNAL O ÚNICO JULGADO TRAZIDO
PARA COMPROVAR A DIVERGENCIA (SÚMULA 369) E NÃO PREQUESTIONADAS,
REGULARMENTE, AS ALEGADAS OFENSAS AOS ARTIGOS 1.079, 1.080 E
1.084 DO CÓDIGO CIVIL.
RE NÃO CONHECIDO.